Tribunal: STF
Processo: ARE 1403191
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO POR HOME CARE. SISTEMÁTICA DE ATENDIMENTO NÃO COMPORTADA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Apelação interposta pelo autor contra a sentença proferida em ação pelo procedimento comum, que julgou improcedente o pedido de condenação das rés a concederem o tratamento via home care, com os insumos que relaciona, a ser oferecido pela rede pública de saúde ou, subsidiariamente, pela rede privada de saúde, custeando sua aquisição, e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC.



    2. Não obstante a gravidade do quadro de saúde da autora, portadora de Atrofia Muscular Espinhal, o serviço de home care não é disponibilizado em nenhuma lista oficial de serviços oferecidos pelo SUS, como ressaltado no Parecer do NAT acostado aos autos. Observa-se, ainda, que os documentos colacionados evidenciam que a autora vem sendo regularmente assistida pelo Poder Público, com atendimento eficaz no Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, onde se encontra internada desde 23.12.2016, recebendo todos os cuidados médicos necessários à preservação de sua saúde, ao passo que a providência pleiteada não visa eliminar risco iminente à sua vida.



    3. A pretensão deduzida não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, segundo a qual " a disponibilização de todo um sistema de acompanhamento domiciliar, nos moldes de um home care não se compatibiliza com a atual política de saúde nacional, a qual sequer tem condições de bem atender a toda demanda que se lhe apresenta", de forma que, "tendo em vista a realidade do sistema de saúde, bem como a necessidade de atendimento contínuo por diferentes profissionais de saúde, conceder à agravante o tratamento home care caracterizaria violação ao princípio da isonomia" (TRF - 2ª Reg., 7ª T. E., AG 201700000003200, Rel. Juíza Fed. Conv. EDNA CARVALHO KLEEMANN, e-DJF2R 29.06.2017), além de ser "relevante a argumentação no que diz respeito à necessidade de serem considerados, neste caso, os possíveis reflexos da decisão favorável à parte autora nas políticas públicas, já que não podem os recursos destinados aos programas de saúde serem distribuídos fora de um critério minimamente razoável, considerando-se o conjunto da população" (TRF - 2ª Reg., 8ª T. E., AG 2015.00.00.010494- 8, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, e-DJF2R 08.06.2016).



    4. Apelação não provida.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput; 6º; 196 e 198 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Tratamento médico. Home care. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.181.976/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 16/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.124.497/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/8/18 e ARE nº 1.037.383/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/9/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente